Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737343-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUZA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Vanuza Ferreira da Silva contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de desapropriação para constituição de servidão administrativa deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (autos no 0701906-57.2020.8.07.0019, ID no 67376730): “A função social pode limitar e, em certas situações, até mesmo arredar o direito de propriedade. É o caso da desapropriação total ou parcial de imóvel para fins de estabelecimento de servidão de passagem para equipamentos de infraestrutura urbana. Em tais circunstâncias, o interesse público prevalece sobre o particular, desde que ressalvado o direito do particular em obter a célere indenização, em dinheiro e de forma justa, do valor equivalente à parte do bem que será revertida ao atendimento da necessidade pública. Em face do exposto, defiro a imissão da empresa autora na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na inicial. Expeça-se a guia para o depósito judicial pela parte autora. Expeça-se o mandado para a citação do réu, de modo a cientificar-lhe dos termos da presente decisão, bem como para que ofereça sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, em suma, a agravante narra que haveria divergência em ralação à área de sua propriedade, pois a agravada informa que seria de 45.000 hectares, correspondentes a 450.000,00m2quando na verdade seriam apenas 2 hectares (20.000,00m2). Defende que o seu direito de propriedade não pode ser anulado em detrimento do interesse público e que o pedido da agravada, se confirmado, comprometerá 1/4 da extensão da área que lhe pertence, podendo caracterizar desapropriação indireta, fazendo-se necessário novo cálculo do valor da indenização. Como consequência dessa disparidade na área que seria objeto da servidão administrativa, aduz que não poderia ser autorizada a imissão na posse até que seja possível dirimir a controvérsia. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 19180034 e ID no 19180035). Relatado, decido. O relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O crescimento do consumo de energia elétrica foi previsto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e decorre do avanço da tecnologia e do uso cada vez mais constante de aparelhos elétricos, tanto domésticos quanto industriais. Como consequência, a demanda pelo serviço tende a aumentar, fazendo-se necessária a readequação da infraestrutura para garantir a distribuição adequada. No caso, a agravada atua como concessionária de serviços públicos de energia elétrica, em observância ao que dispõe o art. 21, inciso XII, alínea “h” da Constituição Federal. Em razão do 6o aditivo ao contrato de Concessão de no 063/2000, cujo controle acionário foi assumido pelo Grupo Enel com o intuito de aprimorar a qualidade da prestação do serviço objeto da concessão (ID no 61249988, pág. 2), obteve da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a Resolução Autorizativa no 8.138 de 27 de agosto de 2019. A referida resolução conferiu à agravada declaração de utilidade pública para instituir servidão administrativa na área necessária à passagem da linha de transmissão de energia elétrica (LTDA 138 kV), entre o município de Santo Antônio do Descoberto/GO e a cidade de Samambaia/DF. Sustenta na petição inicial que em razão da urgência no início das obras da Linha de Transmissão que proporcionará melhorias na prestação do serviço de interesse público, necessita ser imitida na posse de parte da área de propriedade da agravante, instituindo-se a correspondente servidão administrativa. Entretanto, afirma que a ré, ora agravante, seria proprietária de imóvel rural localizado no Distrito Federal denominado “Chácara Caiapó” e a fração destinada à servidão administrativa para a passagem da linha de transmissão corresponderia a 5.261.603m2 (ID no 61249988, pág. 4). Considerando que apurou que a área total pertencente à agravante seria de 450.000,00 m2 destaca que a indenização proporcional devida seria de R$ 3.574,63 (ID no 61249988, págs. 31-59). Ocorre que há documento juntado pela própria agravada demonstrando que a área pertencente à agravante na verdade seria de 2 (dois) hectares (20.000m2) conforme ID no 61249988, págs. 17-22. Nesse cenário, é evidente a grande discrepância entre a área apontada no laudo elaborado a pedido da agravada e aquela que efetivamente corresponderia aos direitos possessórios da agravante, o que influencia diretamente no cálculo da indenização. É difícil compreender como uma empresa do porte da CELG Distribuição S.A. - CELG D pode ter cometido um erro com essa dimensão. São 22,5 vezes a diferença entre a área real e a área apontada no laudo juntado pela agravada, obviamente em desfavor da agravante. Esse erro deverá ser justificado na resposta a este agravo. Por conseguinte, até que seja possível dirimir qual a área correta que correspondente aos direitos que a agravante possui em relação à propriedade onde será instituída a servidão administrativa é prudente sobrestar a ordem de imissão na posse com o intuito de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a ordem de imissão na posse expedida nos autos originários até que seja possível analisar a área efetivamente pertencente à agravante e a correspondente indenização. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encaminhando-se cópia desta decisão para que suspenda imediatamente o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido, o qual deverá ser recolhido. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, bem como elaborar novo laudo de avaliação do imóvel rural em que será instituída a faixa de servidão administrativa para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, destacando a área total pertencente à agravante e qual o valor da indenização proporcional correspondente. A reanálise desta suspensão da ordem de imissão na posse, por este Relator, somente será admitida após a apresentação de novo laudo de avaliação do imóvel em que será efetivada a faixa de servidão administrativa, nos termos anteriormente salientados, acrescida de caução em dinheiro que fixo em R$ 100.000,00. Após a manifestação da agravada ou o decurso do prazo que lhe foi concedido, encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação (art. 178, inciso I do CPC). Fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça diante do recolhimento do preparo. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO